Tribunal: TJMT
Processo: 1032582-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1032582-55.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A.
Recorrido: ELIEL DE FREITAS RODRIGUES.
Data do Julgamento: 07/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA CONTA BANCÁRIA - TARIFA DENOMINADA “TARIFA DE CESTA DE SERVIÇOS EXPRESSO” - PREVISÃO CONTRATUAL - COBRANÇA DA TARIFA LEGÍTIMA - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, ou tenha sido desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente.
2- No caso dos autos, há expressa previsão de cobrança de tarifa “CESTA DE SERVIÇO BRADESCO EXPRESSO”, inclusive por solicitação do serviço pelo consumidor, a qual tinha plena possibilidade de optar pela não adesão à cesta conforme notoriamente se observa do documento juntado aos autos.
3- Tendo o recorrente provado a origem dos débitos, portanto, desincumbindo-se de seu ônus, nos termos do artigo 373, II do CPC, os valores a tal título são devidos.
4- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
5- Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.
6- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032582-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIEL DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 020.726.521-62 (RECORRENTE), BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE - CPF: 019.342.501-71 (ADVOGADO), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA CONTA BANCÁRIA -
TARIFA
DENOMINADA “TARIFA DE CESTA DE SERVIÇOS EXPRESSO” - PREVISÃO CONTRATUAL -
COBRANÇA DA TARIFA LEGÍTIMA -
INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, ou tenha sido desde que haja previsão no
contrato
respectivo pelo cliente.

2-

No caso dos autos, há expressa previsão de cobrança de
tarifa
“
CESTA
DE SERVIÇO BRADESCO
EXPRESSO
”, inclusive por solicitação do serviço pelo consumidor, a qual tinha plena possibilidade de optar pela não adesão à
cesta
conforme notoriamente se observa do documento juntado aos autos.

3-

Tendo o recorrente provado a origem dos débitos, portanto, desincumbindo-se de seu ônus, nos termos do artigo
373
,
II
do
CPC
, os valores a tal título são devidos.

4-

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5-

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

6-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021